Tribunal: TJES
Processo: 0006747-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio culposo para lesão corporal culposa; (ii) a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir; e (iii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois o conjunto probatório demonstra que o recorrente, sob efeito de álcool, perdeu o controle do veículo e causou atropelamento que resultou no óbito da vítima. Laudo de exame cadavérico confirma que a morte decorreu diretamente do atropelamento.

4. O prazo de 5 anos de suspensão do direito de dirigir se mostra proporcional diante da gravidade dos fatos, que envolveram colisão com outros seis veículos em local de grande fluxo e ceifaram a vida de uma vítima que se encontrava trabalhando.

5. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada e encontra amparo no quantum da pena fixada (5 anos de reclusão), conforme estabelecido no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool não admite desclassificação para lesão corporal culposa quando comprovado que o resultado morte decorreu diretamente da conduta do acusado.

2. O prazo de suspensão do direito de dirigir deve considerar a gravidade da conduta, especialmente em casos que resultam em morte e causam risco elevado a terceiros.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o quantum da pena imposta e os critérios legais previstos no artigo 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 302, §3º; CP, art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 486 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006747-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDALMO FONSECA PEISINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97). A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio culposo para lesão corporal culposa; (ii) a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir; e (iii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois o conjunto probatório demonstra que o recorrente, sob efeito de álcool, perdeu o controle do veículo e causou atropelamento que resultou no óbito da vítima. Laudo de exame cadavérico confirma que a morte decorreu diretamente do atropelamento.

4. O prazo de 5 anos de suspensão do direito de dirigir se mostra proporcional diante da gravidade dos fatos, que envolveram colisão com outros seis veículos em local de grande fluxo e ceifaram a vida de uma vítima que se encontrava trabalhando.

5. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada e encontra amparo no quantum da pena fixada (5 anos de reclusão), conforme estabelecido no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool não admite desclassificação para lesão corporal culposa quando comprovado que o resultado morte decorreu diretamente da conduta do acusado.

2. O prazo de suspensão do direito de dirigir deve considerar a gravidade da conduta, especialmente em casos que resultam em morte e causam risco elevado a terceiros.

3. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o quantum da pena imposta e os critérios legais previstos no artigo 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 302, §3º; CP, art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 486 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDALMO FONSECA PEISINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, §3
o
da Lei n. 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, em igual prazo, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir e fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDALMO FONSECA PEISINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, §3
o
da Lei n. 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, em igual prazo, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razões recursais, a defesa objetiva a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir e fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na peça acusatória que:

(...) no dia 15 de junho de 2019, por volta das 02h02min, na Rodovia ES 482, Morro Grande, próximo ao bar "Verdinho", neste município,
o Denunciado, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou homicídio culposo (modalidade negligência e imprudência), que resultou na morte da vítima José Ferreira da Rosa
, conforme Laudos de Exame Cadavérico de fls. 47.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia e local acima citados, o Denunciado conduzia o veículo Toyota Corolla, placas MSE-4728, pela Rodovia ES 482, momento em que, de forma imprudente e negligente, perdeu o controle da direção, saiu da pista central e adentrou inopinadamente no acostamento atropelando a vítima acima indicada, além de abalroar outros 06(seis) veículos.

O Denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo ofertado e realizado o teste etilômetro, acusando o percentual de 0,62mg/L (fl.23), índice superior ao permitido pela legislação vigente.

Apesar de ser socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito conforme laudo de exame cadavérico de fl. 47.

(...).

Em razão de tal conduta, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 302, §3
o
da Lei n. 9.503/97.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pois a vítima era portador de uma hérnia varicosa, não havendo menção no laudo se esta influenciou no resultado morte.

Ora, o recorrente confessou, em
interrogatório judicial
, que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, em que colidiu com outros veículos que trafegavam na rodovia.

Afirmou, ainda, que ficou sabendo posteriormente da existência de uma vítima.

Veja-se:

Não peguei primeiramente nele (Sr. José Ferreira da Rosa), eu peguei primeiramente em outros veículos, e os outros veículos que '‘pegaram’' o carro dele. 0 veículo era meu e eu estava indo para o bar '‘verdinho’', e ao fazer uma ultrapassagem perdi o controle do veículo. Durante a colisão não vi a vítima José Ferreira da Rosa, e sim o veículo que estava na minha frente, o qual bati primeiro, que era um Ford Fiesta.
Havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos
e não sei se a vítima estava antes ou depois da fileira de carros em que colidi. Quando saí do veículo não percebi que uma pessoa tinha sido atingida por um acidente, pois foi um acontecimento muito rápido e que aglomerou muita gente. Até então não sabia que tinha vítima, depois que me falaram que tinha vítima, portanto eu não quis nem sair do local. Permaneci no local até a viatura da polícia me levar para a Delegacia. 1o tenho antecedentes criminais. Estou sofrendo um processo cível indenizatório pela família da vítima, que está em curso".

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas,
em juízo
, pelas testemunhas PMES William Conceição Vieira e Lucas Gomes da Silva, conforme se extrai dos seguintes excertos:

PMES William Conceição Vieira:

Fomos solicitados por conta de um acidente de trânsito, na porta do estabelecimento conhecido como 'Verdinho', visualizamos em meio ao tumulto um veículo Corolla que havia colidido no carro do Sr. Ferreira, de forma que a pancada foi tão intensa que abalroou mais uns 5 veículos. Tiramos o condutor dali. O Sr. Ferreira já havia sido socorrido. Depois fizemos contato com o hospital para saber o estado clínico do Sr. Ferreira e soubemos que o mesmo se encontrava em estado grave. Informamos isso ao Delegado, fizemos procedimento de trânsito lá no DPJ já com o Edalmo e apresentamos ele a autoridade judiciária, a saber o Delegado. Provavelmente da forma que foi ocasionada a colisão, o veiculo Corolla saiu da pista no sentido do bar 'Verdinho', entretanto perdeu o controle devido a altíssima velocidade fez um estrago ali. Pelo 'estrago' os outros veículos, visivelmente foi uma pancada muitíssimo forte, onde o veículo saiu desgovernado e atingiu diversos outros veículos no acostamento da rodovia, em um área de estacionamento na porta do estabelecimento. No teste de etilômetro foi constatado o estado de embriaguez do Sr. Edalmo. O Sr. Edalmo tentou dizer que não foi ele o causador do acidente, mas todas as testemunhas oculares afirmaram o contrário. 0 Sr. Edalmo tentou acusar a namorada do ocorrido."

PMES Lucas Gomes da Silva:

Estava dentro do 'Verdinho', escutei o barulho e o alvoroço, quando sai do bar vi Sr. Edalmo sair do veículo após o acidente com nítidos sinais de embriaguez, e prestei os primeiros socorros a vítima, liguei para o 190 e para os bombeiros. O carro saiu desgovernado da rodovia e atingiu os carros que estavam estacionados na lateral da via. O bar Verdinho possui um parque de estacionamento, porém nesse dia estava muito lotado, tendo vários veículos parados fora do estacionamento, na lateral da rodovia. O Sr. Ferreira era um vendedor ambulante que sempre estacionava seu carro na porta do estabelecimento do 'Verdinho'. A vítima foi atropelada fora do carro, enquanto vendia na porta do 'Verdinho'. O carro invadiu a porta do bar 'Verdinho', o que poderia ter causado uma tragédia muito maior. (...).

Além disso, consta no laudo de exame cadavérico n. 0276/2019 que a morte da vítima está relacionada com o atropelamento causado pelo recorrente, consoante se depreende do excerto abaixo:

(...)
vítima de atropelamento, com fratura pélvica, do tipo Open Book evoluindo com insuficiência respiratória, com choque hipovolêmico refratário a medidas clínicas, medicamentos e abordagem cirúrgica, evoluindo para falência múltipla de órgãos e óbito..."
; (...).

Nesse cenário, é de clareza solar que o acidente automobilístico foi ocasionado pelo recorrente, na direção de veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica, tendo ceifado a vida da vítima.

Assim, é forçoso concluir pela manutenção da condenação nos exatos termos da sentença (artigo 302, §3
o
da Lei n. 9.503/97), sendo descabida a tese desclassificatória.

II. DA TESE DE REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR:

A defesa pretende a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir, fixado em 05 anos na sentença objurgada.

Sobre o tema, o Pretório Excelso decidiu no Tema 486 da Repercussão Geral que “é legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo.”

A despeito da ausência de previsão legal quanto ao período de suspensão do direito de dirigir, variando conforme o artigo 293 do CTB, é certo que a gravidade do acidente automobilístico causado pelo recorrente autoriza a aplicação da penalidade pelo prazo de 5 anos, guardando proporcionalidade a coerência com a pena privativa de liberdade.

Isso porque, em razão da imprudência do recorrente, 6 veículos diversos foram abalroados, em local de intenso fluxo de veículos e pessoas, tendo ceifado a vida de uma vítima, que estava no local a trabalho.

Assim, o prazo fixado na sentença (5 anos de suspensão do direito de dirigir) revela punição justa para àquele, mesmo diante de inúmeras campanhas publicitárias de órgãos oficiais, insiste em ingerir bebida alcóolica e conduzir veículo automotor.

Por derradeiro, mantida a condenação em seus exatos termos, fica prejudicada a fixação de regime inicial menos gravoso, tendo em vista o
quantum
da pena (5 anos de reclusão), sendo adequado, portanto, o regime inicial semiaberto, fixado na sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.